Tribunal: STF
Processo: AI 485843
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
Peças obrigatórias. Inteligência do art. 544, § 1º, do CPC. Cópia
integral do acórdão recorrido. Falta. Agravo regimental não provido.
 Aplicação da súmula nº 288. Não se conhece de agravo de instrumento
 a que faltem peças obrigatórias.
        2. RECURSO. Agravo.
Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter
meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado. Reputa-se abusivo o recurso que, sem novos
argumentos sobre a quaestio iuris, investe contra orientação
sumulada ou jurisprudência assente.